Tribunal: TJSP
Processo: 1040168-15.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Qualidade de segurado por ocasião da eclosão da lesão comprovada nos autos - LER (ombro direito) – Lesão, nexo causal e incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado demonstrados – Auxílio-acidente devido – Recurso do autor integralmente provido; recurso oficial, considerado interposto, provido em parte e improvido o recurso voluntário do INSS.

TUTELA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Qualidade de segurado por ocasião da eclosão da lesão comprovada nos autos - LER (ombro direito) – Lesão, nexo causal e incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado demonstrados – Auxílio-acidente devido – Recurso do autor integralmente provido; recurso oficial, considerado interposto, provido em parte e improvido o recurso voluntário do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).